Tribunal: TJBA
Processo: 8095754-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8095754-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CLEMILDA PEREIRA SOUZA e outros (2) Advogado(s): RAMONA SANTOS COELHO, LUANA MENEZES ROCHA SABACK D OLIVEIRA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. EMPRESA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. INFORMAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. AUSÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. NOME DOS SÓCIOS NA CDA. CABIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos destes Embargos de Declaração n. 8095754-09.2023.8.05.0001, em que é embargante CLEMILDA PEREIRA SOUZA - CNPJ: 05.451.890/0001-71, ANTONIO JOSE BRITO TORQUATO e HELANIA ALVES DE SOUZA e embargado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher o recurso da parte embargante, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça